Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o falecimento do autor JOSÉ EDSON DEMERVAL DE QUEIROZ, consoante certidão de óbito de ID. 74551090, suspendo o processo conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC. Consta na certidão de óbito a relação dos filhos do demandante. Assim, atento ao princípio da cooperação, intime-se o autor DÁRIO BARBOSA RIBEIRO, que comunicou o falecimento, para declinar, no prazo de quinze dias, o endereço dos herdeiros, a fim de deflagrar o procedimento de habilitação. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15